Tribunal: TJSP
Processo: 1000496-85.2017.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULO COM BICICLETA. Morte da mãe dos autores que trafegava, em uma bicicleta, ao local de seu de trabalho, e foi atingida frontalmente pelo veículo descrito na inicial. Legitimidade da proprietária do veículo, devendo responder solidariamente com o condutor, pelos danos por este causado a terceiros, no uso do veículo. Não demonstração de que ela

Ementa:
INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULO COM BICICLETA. Morte da mãe dos autores que trafegava, em uma bicicleta, ao local de seu de trabalho, e foi atingida frontalmente pelo veículo descrito na inicial. Legitimidade da proprietária do veículo, devendo responder solidariamente com o condutor, pelos danos por este causado a terceiros, no uso do veículo. Não demonstração de que ela teria impedido o uso do automóvel. Veículo em mau estado de conservação. Pneus dianteiros que já haviam alcançado os indicadores TWI. Leito carroçável com acúmulo de lama. Condutor que estava com a CNH suspensa. Imprudência e negligência caracterizadas. Previsibilidade de derrapagem em pista com lama. Situação que impunha ao condutor o dever de redobrar sua atenção na direção do veículo. Condições desfavoráveis das pistas que não podem ser tidas como imprevisíveis e invocadas como fortuito. Responsabilidade do Município que decorre de sua omissão, visto que deixou de agir dentro dos deveres que são próprios da atividade administrativa. Ausência de sinalização quanto à existência de lama na pista de rolamento, bem assim de limpeza no local e falta de fiscalização efetiva das obras do loteamento, do qual adveio a lama. Pensão mensal. Admissibilidade. Recebimento de pensão previdenciária que não se confunde com a indenização do direito comum. Diversidade das origens dos institutos. Pensionamento devido até que cada autor complete 25 anos de idade. Indenização por dano moral. Quantum mantido diante das particulares e circunstância do caso concreto. Valor da indenização imposta que, no entanto, deverá ser descontado o valor recebido a título de seguro obrigatório DPVAT. Súmula 246, do STJ. Consectários legais que devem observar os exatos termos do julgamento no RE 870.947 – Tema 810. Recurso do apelante Leonardo provido em parte e recursos do município e de Vera Lúcia não providos, com observação.